Tribunal: TCU
Processo: 007.703/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5005/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.703/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Eurico Nobre Pinange Neto (XXX.856.173-XX); Everton Francisco Gomes de Santana (XXX.867.144-XX); Francisco Edson Coelho Azevedo (XXX.059.183-XX); Francisco Nilton Pessoa (XXX.149.553-XX); Francisco das Chagas Nogueira Ribeiro (XXX.331.753-XX); Helio Teotonio Alves Filho (XXX.641.464-XX); Isabela Cassiano (XXX.402.888-XX); Israel Fernando Almeida de Santana (XXX.306.175-XX); Jairo de Sousa Araujo (XXX.703.763-XX); Jamille Loyce Sales de Aguiar Josino (XXX.119.253-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.